Tribunal: TJES
Processo: 5008511-97.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008511-97.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA BARBOSA DA SILVA BRAGA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. OMISSÃO CONSTATADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. SANAR OMISSÃO. SEM CUSTAS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5008511-97.2024.8.08.0021

EMBARGANTE: ANGELA BARBOSA DA SILVA BRAGA

EMBARGADA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. OMISSÃO CONSTATADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. SANAR OMISSÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos em razão da interposição de Embargos de Declaração pela parte autora.

O objetivo da patrona da parte embargante, Dra. Eliane Rigo, é o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, tendo em vista sua atuação como advogada dativa na interposição e acompanhamento do Recurso Inominado nestes autos.

Compulsando o acórdão embargado, verifico que assiste razão à embargante. De fato, houve omissão no julgado quanto à fixação da verba honorária devida à defensora nomeada, que prestou assistência jurídica à parte beneficiária da justiça gratuita ante a ausência de órgão da Defensoria Pública na localidade ou impossibilidade de atendimento.

A atuação do advogado dativo é essencial à administração da Justiça, devendo o Estado remunerar o profissional pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

No caso em tela, a advogada DRA. ELIANE RIGO atuou diligentemente na fase recursal, fazendo jus à remuneração condigna pelo trabalho realizado.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão apontada e arbitrar honorários advocatícios em favor da Dra. Eliane Rigo, os quais fixo no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, em conformidade com o Decreto Estadual vigente e a tabela da OAB/ES para atuação em sede recursal.

Mantenho os demais termos do acórdão inalterados.

Sem custas e honorários advocatícios nesta sede.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)